Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL.

1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de tortura e posse irregular de arma de fogo, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório aponta que o crime-meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito-fim, o que não se verifica na hipótese, pois os delitos de tortura e posse irregular de arma de fogo são autônomos, ostentam naturezas distintas, e não há relação de dependência entre eles.

3. Apelação não provida.